Tribunal: TJES
Processo: 5000525-93.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000525-93.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO ANDRE DE SOUZA

APELADO: DYRCEU AMORY DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. PARCERIA AGRÍCOLA E CONTRATO DE TRABALHO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DOAÇÃO VERBAL. ATO SOLENE. ESCRITURA PÚBLICA OU INSTRUMENTO PARTICULAR. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que determinou a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da ação e condenou o réu a pagar aluguel da data da notificação judicial até a efetiva desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento do esbulho possessório e consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior da autora, ocorrência de esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4. A autora comprovou, por contratos de parceria agrícola firmados com o réu, e termo de rescisão de contrato de trabalho, que sua posse era legítima e anterior, e que a ocupação do réu no imóvel se deu de forma tolerada.

5. A recusa do apelante em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial configura o esbulho possessório e autoriza a reintegração da autora na posse do bem.

6. A alegação de que houve doação ao apelante não é infirmada por qualquer prova produzida, restando desprovida de suporte probatório.

7. O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, sendo válida a doação verbal apenas sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti tradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do esbulho possessório exige a comprovação de posse anterior legítima, sua perda e a resistência injustificada à restituição do bem.

2.
A posse exercida a título de contrato de parceria agrícola e contrato de trabalho configura posse precária, não sendo suscetível de proteção possessória contra o possuidor direto que demonstrar melhor posse.

_________

Dispositivos
relevantes citados
: CPC, art. 561. Código Civil, art. 541.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n. 1.905.612/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022; REsp n. 1.758.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018; REsp n. 1.575.048/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 26/2/2016; TJES, 5026963-45.2022.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA
em face da r. sentença do id 16489211, que julgou procedente a pretensão para “
i) reintegrar o autor na posse do imóvel objeto da presente ação
”, condenar “
o réu a pagar aluguel ao autor, da data da notificação judicial (02/12/2022) até a efetiva desocupação, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
”, e rejeitar os pedidos formulados em reconvenção.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)

o apelante teve o imóvel, ora objeto da lide, doado pelo Sr. Dyrceu Amory da Silva de forma verbal, conforme depoimento da testemunha Elias; e

(ii)

sempre esteve na posse pacífica e mansa do imóvel enquanto o Sr. Dyrceu era vivo.

Pois bem.

Alega o apelante que obteve o imóvel por doação verbal pelo Sr. Dyrceu Amory da Silva e sempre esteve na posse pacífica e mansa do imóvel enquanto aquele era vivo.

Cuida-se de ação possessória lastreada em esbulho e, como tal, é ônus da parte autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O apelante sustenta que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre imóvel descrito nos autos por cerca de 40 (quarenta) anos, que lhe foi doado verbalmente pelo proprietário, Sr. Dyrceu Amory da Silva.

Contudo, essa alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos.

Infere-se da escritura do id 16488731 que o apelado é legítimo possuidor do imóvel objeto da lide, em virtude do falecimento do proprietário, seu genitor, Sr. Dyrceu Amory da Silva.

Ademais, consta dos autos que o apelante reside no imóvel por tolerância do proprietário, Sr. Dyrceu Amory da Silva, em decorrência do labor desempenhado por aquele na propriedade deste, haja vista os contratos de parceria agrícola formalizados em 07/08/2006 e 17/01/2014 (ids 16489194 e 16489195) e o termo de rescisão de contrato de trabalho, em que consta que o apelante trabalhou no local no período de 01/08/2014 a 13/05/2022 (id 16488728).

O esbulho possessório restou devidamente configurado com a recusa dos recorrentes em desocupar o imóvel após a notificação extrajudicial realizada pela autora (ids 16488729 e 16488730).

Nesse cenário, mostra-se coerente a conclusão da sentença, que reconheceu a posse anterior da autora, a perda da posse em razão da resistência dos réus em devolver o imóvel, bem como a caracterização do esbulho, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC.

A propósito da discussão, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE COMODATO E LOCAÇÃO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse ajuizada pela autora, que alegou ter sido esbulhada do imóvel rural denominado Sítio Boa Esperança, situado em Civit I, Avenida E, Serra/ES, com área de 92.091,00 m2. Os réus/apelantes sustentaram possuir o imóvel há mais de 15 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, impugnaram os contratos juntados aos autos e alegaram inexistência de esbulho. No recurso, também pleitearam a concessão da gratuidade da justiça à primeira apelante, Maria Neide Fernandes de Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para o reconhecimento do esbulho possessório e consequente reintegração da autora na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O pedido de assistência judiciária gratuita revela-se insuscetível de conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já deferiu o benefício a ambas as partes, incluindo expressamente os réus, ora apelantes.

2. Para a procedência da ação de reintegração de posse, exige-se a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior da autora, ocorrência de esbulho, data do esbulho e perda da posse.

3. A autora comprovou, por escritura pública de cessão de direitos possessórios e por contratos de locação e comodato firmados com os réus, que sua posse era legítima e anterior, e que a ocupação dos réus no imóvel se deu de forma tolerada.

4. A recusa dos apelantes em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial, devidamente formalizada por ata notarial, configura o esbulho possessório e autoriza a reintegração da autora na posse do bem.

5. As alegações de nulidade, simulação ou fraude contratual não foram acompanhadas de provas técnicas ou indícios concretos capazes de infirmar os documentos apresentados pela autora.

6. A existência de ação de usucapião proposta pelos apelantes não impede a propositura e o regular prosseguimento da ação possessória, dado que possuem natureza jurídica distinta e finalidade própria.

7. A posse exercida em decorrência de relação contratual precária, como locação ou comodato, não se transmuta automaticamente em posse
ad usucapionem
sem demonstração clara e inequívoca de interrupção da causa legítima da posse e início de nova posse com
animus domini
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJES, 5026963-45.2022.8.08.0048, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/01/2026)

A alegação de que teria havido doação do imóvel ao apelante não é infirmada por qualquer prova produzida, restando desprovida de suporte probatório.

Como consta da sentença:

“[...] Ademais, a testemunha Edésio José Francisco, ao ser questionado sobre suposta doação do bem ao demandado, não soube informar se o ato ocorreu, mencionando apenas que os colonos moravam pelo tempo que precisasse na propriedade (2:12 – 2:38), demonstrando a prática de comodato verbal.

Inobstante a testemunha Sr. Elias José Francisco ter relatado que ouviu comentários de que o requerente teria doado o bem ao requerido (5:03 – 5:36), há de se observar que inexiste instrumento público ou particular atestando a referida doação. [...]”

Como se vislumbra, a testemunha ouvida não corrobora a existência da doação verbal.

E nada obstante o testemunho do Sr. Elias José Francisco, consoante dispõe o art. 541 do novo Código Civil, o contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, sendo válida a doação verbal apenas sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti tradição.

A jurisprudência do STJ orienta-se nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DOAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VERBAL. FORÇA OBRIGATÓRIA. PARTES ANUENTES.

1. [...]. 2. Cinge-se a controvérsia a definir, preliminarmente, se o processo está eivado de nulidade e, no mérito, se seria possível o reconhecimento da existência de condição resolutiva estabelecida de forma verbal em contrato de doação estabelecido entre pai e filho.

3. [...]. 5. A doação é um contrato solene, que, nos termos da legislação de regência, deve ser formalizado por escritura ou instrumento particular.

7. Por ser um negócio jurídico benéfico, a doação deve ser objeto de interpretação restritiva. Precedente.

8. O contrato faz lei entre as partes, mas não produz efeitos na esfera juridicamente protegida de terceiros que não tomaram parte na relação jurídica de direito material.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.905.612/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STJ. INADMISSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DOAÇÃO. CONTRATO SOLENE. AUSÊNCIA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA DE VULTOSA QUANTIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE RESTITUIÇÃO. MÚTUO GRATUITO VERBAL. JULGAMENTO: CPC/73.

1. Ação de ressarcimento ajuizada em 21/11/2012, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2015 e distribuído ao gabinete em 31/03/2017.

2. O propósito recursal é decidir, primordialmente, sobre o ônus da prova e a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes: se empréstimo, como defende a recorrente em sua petição inicial; ou doação, como afirma o recorrido em sua defesa.

3. [...]. 5. O contrato de doação é, por essência, solene, exigindo a lei, para sua validade, que seja celebrado por escritura pública ou instrumento particular, salvo quando tiver por objeto bens móveis e de pequeno valor (art. 1.168 do CC/16).

6. No particular, a par de não haver qualquer documento que ateste expressamente o ato de liberalidade, não se pode considerar como de pequeno valor, para que se dispense a solenidade, a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sobretudo porque à época do depósito o montante representava quase 83 salários mínimos vigentes.

7. A transferência de vultosa quantia da recorrente para o recorrido, sem a expressa estipulação de que se tratava de uma doação, induz à conclusão da existência da obrigação de restituí-la, e não o contrário, pois essa é a conduta ordinariamente esperada de quem a recebe por quem a entrega. 8. A legítima expectativa da recorrente de receber, ainda que sem a cobrança de juros, o montante que havia transferido, aliada à ausência de prova escrita da alegada doação, evidencia que o contrato estabelecido entre as partes se trata, em verdade, de um mútuo gratuito verbal.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.758.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO E NEGÓCIOS JURÍDICOS - DOAÇÃO DE IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTOU INVÁLIDA A PRIMEIRA PROCURAÇÃO OUTORGADA EM RAZÃO DA FALSIDADE DO CONTEÚDO A DESPEITO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, MANTENDO A HIGIDEZ DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE MANDATO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUA FALSIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO CARECE DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A SUA VALIDADE, NOTADAMENTE A PARTICULARIZAÇÃO DO DONATÁRIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia dos autos reside na análise acerca da aventada nulidade da doação por procuração quando descumpridos requisitos essenciais determinados na lei.

1. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei a exigir expressamente. A doação, no entanto, é negócio jurídico contratual essencialmente formal, porquanto a própria lei especifica que ocorrerá por escritura pública ou instrumento particular, notadamente quando perfectibilizado por intermédio de mandato, cuja outorga está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.

2. Para a validade de escritura de doação realizada por procurador não bastam poderes para a liberalidade, de modo genérico, é indispensável a menção do respectivo objeto e do donatário, o que não ocorreu na espécie.

3. Ademais, no caso, é incontroverso o fato de que não houve a indicação do donatário do imóvel, bem ainda que a primeira procuração é falsa, a sugerir, a partir da cronologia dos fatos, que o negócio jurídico fora entabulado com a figura do falsus procurator.

4. Recurso especial provido para julgar parcialmente procedente os pedidos a fim de declarar a nulidade da escritura de doação lavrada com base nas procurações de fls. 106-109. (REsp n. 1.575.048/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 26/2/2016)

Sem a formalização do instrumento necessário, não há como comprovar a doação do imóvel.

Logo, revela-se escorreita r. sentença, não merecendo reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade está suspensa em virtude da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.